Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (DUAS VEZES). CORRUPÇÃO DE MENORES. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.
1. Inconteste a autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, a defesa objetiva tão-somente a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao réu. O aludido benefício pela condição econômica do réu deve ser apresentado perante o Juízo da execução penal (Súmula no 26 TJDFT).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.